Tribunal: TJDFT
Processo: 0736100-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CIÊNCIA DO ATO PROCESSUAL VIA SISTEMA ELETRÔNICO. CADASTRAMENTO. PORTARIA CG No 160/17. VALIDADE. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. TEORIA DA ACTIO NATA. REJEIÇÃO. RETENÇÃO A TÍTULO DE RESSARCIMENTO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MENÇÃO NO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA.
1 - O art. 5o, § 1o, da Lei no 11.419/06, dispõe que "será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos digitais a sua realização". Preliminar rejeitada.
2 - À luz da teoria da actio nata, o termo inicial do prazo prescricional deve ser considerado o momento em que o titular do direito violado tem possibilidade de exercer sua pretensão. Haja vista que a própria ré admitiu em contestação que o valor referente à comissão de corretagem foi embutido no preço do imóvel, não se verifica o transcurso do prazo prescricional trienal da pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa, nos termos do art. 206, § 4o, inciso IV, do CC.
3 - Considerando que a cláusula penal já tem entre seus objetivos compensar custos com a comissão de vendedores, bem como que o contrato não especificou qualquer valor devido a este título, incabível a retenção por ocasião da resolução do contrato, consoante entendimento consolidado pelo colendo STJ por ocasião do julgamento do REsp 1.747.307/SP (Tema 938).
4 - Apelação não provida.